Tribunal: TJDFT
Processo: 0734215-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os valores em cobrança decorrem de obrigação líquida e positiva com termo certo. Logo, trata-se de mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, de modo que os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada nota promissória inadimplida.
2. Recurso conhecido e provido.